Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709200-86.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEANDRO MICHELON ENDRES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O LEANDRO MICHELON ENDRES interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. O Embargante afirma que, segundo a jurisprudência, a suspensão do processo ocorre com o parcelamento antes da penhora e não antes da decisão de determinou a penhora. Requer o provimento do recurso para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante explanado na decisão embargada, a ordem de bloqueio foi efetivamente cumprida junto ao Banco Itaú Unibanco S.A. no dia 18/11/2020 (fl. 2 ID 24475692), anteriormente, portanto, à data da geração do parcelamento do débito tributário, ocorrido no dia 19/11/2020 (ID 24475691). Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Brasília – DF, 19 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator